Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705474-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALYNA VIEIRA TORRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A parte agravada, BANCO DO BRASIL, juntou na origem comprovante de que cumpriu com a determinação judicial. Assim, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Esclareço que eventual ação de cumprimento de sentença deverá ser proposta na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital